Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733019-52.2021.8.07.0000 PACIENTE: PESSOAS PRESAS (MAIORES DE 18 ANOS) QUE NÃO CUMPREM PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A VIDA, INTEGRIDADE FÍSICA OU DIGNIDADE SEXUAL E ESTÃO RECLUSAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO DISTRITO FEDERAL EM CONDIÇÕES DE SUPERLOTAÇÃO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” coletivo, com pedido de liminar, impetrado em favor das PESSOAS PRESAS (MAIORES DE 18 ANOS) QUE NÃO CUMPREM PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A VIDA, INTEGRIDADE FÍSICA OU DIGNIDADE SEXUAL E ESTÃO RECLUSAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO DISTRITO FEDERAL EM CONDIÇÕES DE SUPERLOTAÇÃO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu pedido formulado nos autos n. 0405776-64.2021.8.07.0015 para computar em dobro cada dia de pena cumprido pelos pacientes em tais condições. Informou o impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal), preliminarmente, que, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143641/SP, quanto à legitimidade para a impetração de habeas corpus coletivo, aplica-se analogicamente o disposto no art. 12 da Lei n. 13.200/2016, que indica os legitimados para a promoção de mandado de injunção coletivo, dentre os quais se insere a Defensoria Pública (inciso IV). Ademais, o art. 81-B, inciso I, alínea “a”, da Lei de Execução Penal prevê que cabe à Defensoria Pública requerer todas as providências necessárias para o desenvolvimento do processo executivo, sem limitar essa atuação ao aspecto meramente individual, pelo contrário, tal dispositivo deve ser interpretado em conjuntamente com o art. 81-A, que prevê expressamente que a Defensoria poderá oficiar “de forma individual e coletiva”. Asseverou que a possibilidade de tutela coletiva em matéria de execução penal foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143641/SP, que concedeu ordem para substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes e puérperas ou mães de crianças e deficientes, com a extensão, de ofício, a todas as demais mulheres presas em tais condições no país. Por sua vez, no âmbito desta Corte também tem sido reconhecida essa possibilidade (HC n. 2017.00.2019020-9). Ultrapassada essa questão, relatou que, em 22-novembro-2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos impôs medidas provisórias para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, do Rio de Janeiro, dentre as quais a contagem diferenciada do tempo de pena executado em condições degradantes de encarceramento, devido à situação de superlotação e dos danos reflexos causados por tal circunstância aos detentos dessa unidade prisional. Essa medida tomou como base a distinção entre pena lícita, aquela cumprida com respeito às condições mínimas exigidas no plano normativo internacional e interno, e pena ilícita, o contrário, ou seja, aquela cumprida em desconformidade com dispositivos basilares para a garantia da dignidade humana. Afirmou que as condições do IPPSC são semelhantes às dos presídios do Distrito Federal e até mais graves, pois, enquanto a densidade de presos do IPPSC chega a 200%, algumas unidades prisionais distritais possuem densidade superior a 250%. Informou que, em data recente, a 3a Vara Criminal de Joinville/SC, no processo n. 503576-56.2020.8.24.0038, aplicou essa mesma medida aos presos sob sua jurisdição. No caso, havia sido constatado, em inspeção realizada no dia 16-julho-2021, que o presídio Regional de Joinville possuía 560 vagas, mas contava com 1.220 detentos e 66 agentes penitenciários, o que se entendeu que evidenciaria um cenário de superlotação e escassez de recursos humanos. Dessa maneira, foi reconhecida a semelhança entre as condições de cumprimento da pena no IPPSC e no Presídio Regional de Joinville. Ademais, assim como na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a medida foi delimitada, aplicando-se aos presos que não cumprem pena decorrente de condenação por crime contra a vida ou a integridade física e contra a dignidade sexual. Explicou que a decisão baseou-se na decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, posteriormente referendada pelo colegiado da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 15-junho-2021, que determinou o cômputo em dobro de todo o período pelo qual um apenado cumpriu pena no IPPSC, em atenção à referida Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22-novembro-2018. Por sua vez, a Defensoria Pública do Distrito Federal, no âmbito do pedido de providências n. 0405776-64.2021.8.07.0015, diante das penosas condições decorrentes da superlotação dos presídios do Distrito Federal, com a intenção de reduzir a densidade demográfica carcerária e de reparar as ilegalidades advindas de tal cenário, requereu a contagem em dobro do tempo de pena cumprido em tais condições, também relativamente aos presos que não tenham sido condenados por crimes contra a vida, integridade física ou contra a dignidade sexual, com fundamento nos casos acima relatados. O pedido, no entanto, foi indeferido. Alegou que, como bem asseverou a douta autoridade judiciária da VEP na decisão, é verdade que aquele Juízo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a própria Defensoria Pública têm empregado grandes esforços para minimizar os indesejáveis efeitos da superlotação carcerária, no entanto, trata-se de um problema que persiste pelo menos desde o ano de 2006 (vide a ação civil pública n. 0057766-87.2006.8.07.0015 ajuizada pela Defensoria Pública naquele ano tratando sobre o tema) e, passada mais de uma década, nenhuma providência significativa foi tomada pelo Governo do Distrito Federal. No que diz respeito ao argumento de que a medida de contagem em dobro do tempo de pena não foi tomada em relação ao IPPSC e ao Presídio Regional de Joinville apenas com base na superlotação do sistema prisional, mas também em outros fatores de dilapidação da dignidade moral e física dos presos, aduziu que, na própria decisão, o Juízo da VEP demonstrou ter conhecimento da situação indigna do sistema carcerário do Distrito Federal e da negligência do Distrito Federal, ao referir que a superlotação: “trata-se de realidade a qual, aliada ao déficit de Servidores constitui-se no principal problema enfrentado pelo sistema prisional do DF” e “que tais fatores derivam do histórico descaso dos Governos ao longo do tempo quanto à implementação de uma política de segurança pública consistente, efetiva e duradoura”. Ponderou, também, que é inegável que o incremento da superpopulação carcerária é inversamente proporcional à dignidade dos presos e à garantia dos seus direitos mínimos, pois é impossível que celas lotadas viabilizem o adequado cumprimento dos direitos e garantias conferidos aos internos no curso da execução da pena (saúde, higiene, oportunidades de trabalho intramuros, alimentação, segurança e eficiência dos servidores), de modo que os danos decorrentes da superlotação seriam presumidos. Aliás, quanto à saúde, conforme o Memorando n. 34/2021 – SEAPE/CRI/GEAIT, juntado ao procedimento administrativo n. 00401-00007205/2020-64, instaurado pela Defensoria Pública perante a VEP, o tempo médio de espera para atendimentos médicos, exames ou procedimentos relativos à saúde no Centro de Internamento e Reeducação - CIR varia de acordo com a especialidade, podendo ser entre dois meses até dois anos. Por sua vez, o registro de agendamentos de saúde do Centro de Progressão Provisória – CPP, possui solicitações que demoraram seis meses ou mais para ser atendidas. Tais informações, segundo o impetrante, evidenciam insuficiência de atendimento médico para a massa carcerária e descaso com a saúde dos presos do Distrito Federal. No que tange à alimentação, a Defensoria Pública instaurou o procedimento administrativo n. 00401-00019172/2020-03, uma vez que recebeu denúncias de alimentos estragados e/ou com corpos estranhos nas refeições distribuídas aos presos e, conforme Despacho SES/SVS/DIVISA/GEALI, a Diretoria de Vigilância Sanitária realizou duas inspeções, em maio/2020 e outubro/2020, resultando na lavratura de auto de infração contra uma das empresas que fornece refeições para o sistema penitenciário do Distrito Federal. Não obstante, outras ocorrências do tipo foram registradas, o que levou a Vigilância do Distrito Federal a realizar uma nova fiscalização. No respectivo relatório, foi recomendada a suspensão imediata das atividades da uma das cozinhas do complexo penitenciário da Papuda, por irregularidades estruturais, documentais e de procedimentos, que se entendeu representaram risco iminente à saúde dos funcionários e comensais. Já na cozinha de uma das empresas que também produz refeições para a penitenciária da Papuda, as atividades foram consideradas aptas com pendências, com orientação para implementar a correta utilização de planilhas para melhor controle do tempo/temperatura, melhor manutenção e higienização das câmaras frias, melhorias no processo de descongelamento e manipulação de carnes e adequado cumprimento das medidas de prevenção da COVID. Afirmou que dos relatórios elaborados conclui-se que as empresas contratadas para fornecimento de alimentação passaram a entregar quantidade de alimentos superior a sua capacidade de produção em razão do número de presos acima do aceitável para a estrutura do sistema penitenciário do Distrito Federal, o que dificulta a distribuição das marmitas em tempo e condições adequadas, revelando situação recorrente de violação de direitos dos apenados e reiterado descumprimento dos contratos celebrados entre o Governo do Distrito Federal e as empresas prestadoras dos serviços de preparação de alimentos. Em relação aos servidores, informou que, de acordo com o procedimento administrativo SEI 0402600017067202161, as unidades prisionais do Distrito Federal contam com efetivo de policiais penais perigosamente abaixo do recomendável, possuindo uma superlotação de 90,83% e déficit de 87,80% de servidores penitenciários, conforme dados mensurados no dia 19-abril-2021. Destacou que a Lei Distrital n. 5.969, de 16-agosto-2017, no seu art. 96, parágrafo 2o, incorporou a Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP n. 9, de 13-novembro-2009, estipulando que as unidades penais observem a proporção mínima de 1 agente penitenciário para cada 5 presos, no entanto, segundo nota técnica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentada no referido procedimento administrativo, essa relação é de: 1 para 16,06 do PDF 1; 1 para 17,53 no PDF II; 1 para 11,78 no CIR; 1 para 3,39 no PFDF; 1 para 12,63 no CDP I; 1 para 5,61 no CDP II; e 1 para 7,76 no CPP. Ponderou que o problema se agrava ainda mais nos plantões penitenciários, quando o efetivo de agentes, já insuficiente, é reduzido. Aduziu que tal cenário revela que não está sendo assegurado de maneira satisfatória o direito à segurança, tanto dos presos, como dos servidores. Ressaltou que outro ponto sensível diz respeito à precariedade estrutural de diversas unidades do sistema prisional do Distrito Federal. Nesse sentido, destacou que está em tramitação a ação civil pública n. 0007528-44.2018.8.07.0015, que visa à interdição parcial do Centro de Detenção Provisória – CDP, no âmbito da qual foi descrito que estrutura física do CDP é: “visivelmente inadequada a qualquer tipo de cárcere”. Por sua vez, o processo n. 0406837-28.2019.8.07.0015 pretende a interdição do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, também em virtude da deterioração da sua estrutura. Aliás, no que diz respeito ao CIR, conforme noticiado na imprensa, o teto de uma de suas celas desabou em certa ocasião, atingindo seis detentos, um dos quais na cabeça e que teve que ser encaminhado ao hospital. Ademais, em inspeção realizada no local, a Magistrada à qual foi distribuído o referido processo relatou que: “o esgoto flui por corredores que deveriam servir de áreas de manutenções técnicas [...] fios de eletricidade deveriam estar protegidos por conduítes e [...] a constante umidade das paredes não deveria ocorrer. A situação do CIR é deplorável, absurda e inaceitável”. Esclareceu, que, na verdade, recentemente a autoridade judiciária da VEP determinou a interdição total do CIR (processo SEEU 0406837-28.2019.8.0015). Também argumentou que o trabalho constitui relevante instrumento para a ressocialização dos apenados, para a redução das tensões provocadas pela ociosidade dos reclusos e para a minimizar os efeitos da superlotação, pois a remição pelo trabalho conduz à antecipação da progressão de regime rumo à liberdade. No entanto, segundo informações extraídas do processo SEI 00401000018242021-26, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal: diversas unidades relataram déficit de vagas de trabalho intramuros; não há estudo em nenhuma das unidades prisionais acerca do índice de empregabilidade dos postos de trabalho atualmente oferecidos, ou seja, se são atrativos para o mercado de trabalho formal; foram apontados fatores que impossibilitam o aumento do número de vagas, dentre os quais superlotação, falta de efetivo suficiente para escoltas, necessidade de ampliação e/ou criação de oficinas de trabalho e salas de aula e carência de material; não há coleta e centralização de dados para a gestão da situação dos presos que estão aptos aguardando classificação para o trabalho interno e para tomada de providências para a criação de novas vagas de trabalho; e não há registro específico centralizado acerca do interesse dos presos nas atividades ofertadas, mas apenas a realização de uma simples entrevista informal para verificar as aptidões de cada um. Informou que essa situação de descaso nessa área culminou no ajuizamento da ação coletiva n. 0706214-08.2021.8.07.0018, por meio da qual foi requerida indenização por danos coletivos de individuais homogêneos e também foi instaurado o pedido de providências n. 0405932-52.2021.8.07.0015, visando ao cumprimento de obrigação de fazer por parte do Governo do Distrito Federal para ampliar as vagas de trabalho intramuros. Destacou, ainda, que o direito de banho de sol diário, pelo período mínimo de duas horas, também vem sendo reiteradamente desrespeitado, em especial sob alegação de insuficiência de efetivo para a segurança nos pátios durante sua fruição, carência de estrutura física para abranger o grande número de encarcerados no espaço destinado para esse fim e superlotação. Afirmou que memorandos juntados aos autos revelam que os problemas relacionados à oferta regular desse direito já haviam sido relatados no ano de 2015 e persistem até os dias atuais, em razão dos mesmos problemas: déficit de servidores, superlotação e necessidade de ampliação e melhoria das estruturas físicas, revelando tratar-se de uma violação permanente desse direito. A propósito, a Defensoria Pública ajuizou a ação civil pública n. 0700145-57.2021.8.07.0018, requerendo indenização por danos morais aos detentos privados do banho de sol e, paralelamente, instaurou o pedido de providências n. 0400587-08.2021.8.07.0015, a fim de que seja garantido o banho de sol diário e pelo período de duas horas a todos os custodiados. No entanto, não obstante esses esforços, a situação permanece. Asseverou que a privação de sol possui inúmeras consequências negativas para a saúde, dentre as quais carência de vitamina D, depressão e alterações de humor, o que incrementa consideravelmente os riscos de confrontos e rebeliões. Ademais, afora os benefícios para a prevenção de doenças, o banho de sol é importante instrumento de ressocialização, pois estimula a interação entre os internos e a participação em atividades educativas. Portanto, a não observância desse direito implica restrição ainda maior da liberdade e degradação da saúde física e psíquica. Ressaltou que diversas ocorrências encaminhadas pelo Núcleo de Operações Táticas e Treinamento da Diretoria Penitenciária de Operações Táticas Especiais, reunidas no processo SEI 0040100015449202011, revelam que os Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo – IMPOs têm sido utilizados em situações inadequadas, com frequência desnecessária e sem treinamento satisfatório, gerando acidentes e submetendo os presos a diversos riscos e a situações que tornam o cumprimento da pena mais gravoso que o devido. Afirmou que esse processo administrativo resultou na elaboração conjunta entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública do Distrito Federal da Recomendação n. 01/2021 – Nupri/MPDFT – NEP/DPDF, com diretrizes a serem observadas no emprego de IMPOs pelos policiais penais, mas não foi vislumbrado sinal de melhora. Afirmou que o uso desses instrumentos como primeira opção, e não em último caso, como deveria ser, decorre da superlotação, que acirra as tensões no ambiente prisional com maior frequência, e do déficit de policiais penais para conter essas situações e restabelecer a ordem. Afirmou que o relatório da última inspeção realizada pela Defensoria Pública no PDF I, em 14-outubro-2021, corrobora todos os aspectos acima apresentados, pois novamente se constatou: superlotação (3.289 presos alocados em 1.464 vagas); degradação estrutural (instalações elétricas expostas e hidráulicas com vazamentos, paredes mofadas e desgastes estruturais); impossibilidade de inspecionar uma das alas, em razão da própria superlotação, pois havia mais de trinta presos em cada cela; e prejuízos para a efetivação do trabalho intramuros, em razão do diminuto número de servidores par acompanhar o crescimento da massa carcerária, destacando-se que a estrutura da oficina de costura está sem uso por falta de insumos e de efetivo suficiente para a escolta. Alegou que o cumprimento da pena em ambiente superlotado implica ofensa à Convenção Americana de Direitos Humanos, mais especificamente, ao art. 7, item 2 (as condições da privação de liberdade devem ser previamente fixadas pela lei), art. 5, itens 1 (direito de respeito à integridade física, psíquica e moral) e 2 (vedação de penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes) e art. 11, item 1 (direito de respeito à honra e ao reconhecimento da dignidade). Também representa violação do disposto no art. XXV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (direito a um tratamento humano durante o tempo de privação da liberdade). Apontou, ainda, desrespeito ao art. 5o da Declaração Universal dos Direitos Humanos (vedação a penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes), bem como às Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, conhecidas como Regras de Mandela, de número 1 (tratamento dos reclusos com respeito inerente ao valor e dignidade do ser humano e vedação a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes), 13 (garantia aos reclusos de locais, especialmente os dormitórios, que satisfaçam todas as exigências de higiene e saúde, levando-se em consideração condições climatéricas, ar disponível, espaço mínimo, ventilação, dentre outros), 21 (garantia a todos os reclusos de leito próprio e roupa de cama suficiente, própria, limpa, em bom estado de conservação e trocada com frequência para garantir sua limpeza) e 42 (garantia a todos os reclusos, sem exceção, de espaço pessoal adequado, segundo condições, dentre outras, de ventilação, temperatura e acessibilidade a ambientes ao ar livre). Ademais, asseverou que também há violação ao art. 1o, inciso III (dignidade da pessoa humana), e art. 5o, inciso XLIX (respeito à integridade física e moral dos presos), ambos da Constituição Federal, destacando que, uma vez que se tratam de normas que retratam direitos e garantias constitucionais, são de eficácia plena, e, portanto, possuem aplicabilidade imediata, independentemente de qualquer regulamentação. Aduziu que a Lei de Execução Penal, por sua vez, nos seus arts. 40 e 41, prevê que são direitos dos presos a integridade física e moral dos condenados e a igualdade de tratamento. Portanto, diante das alegadas violações graves, perenes e sistemáticas dos direitos dos reclusos, decorrentes da superlotação, requereu, liminarmente e no mérito, o cômputo em dobro de pena cumprida em celas superlotadas para todos os presos que não cumprem pena decorrente de condenação por crime contra vida, integridade física ou dignidade sexual. Explicou que essa limitação possui como objetivo reduzir os impactos que a consequente antecipação das progressões poderia ter para a sociedade, pois serão liberados apenas presos de menor ofensividade, ao mesmo tempo em que proporcionará a descompressão do sistema para que as penas sejam cumpridas em condições menos indignas por aqueles que lá permanecerem. Subsidiariamente, requereu a limitação de lotação das carceragens do Distrito Federal a até 120%, condicionando-se a entrada de novos reclusos no regime correspondente à saída de outros por meio da progressão de regime, concedida mediante critérios a serem definidos por este Juízo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre rememorar que, em 20-fevereiro-2018, no julgamento do HC no 143.641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admitiu o primeiro “habeas corpus” coletivo, para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). No referido precedente, foi definido que, diante da inexistência de regramento legal quanto à legitimidade para a impetração de “habeas corpus” coletivo, deve-se aplicar, por analogia, o art. 12 da Lei n. 13.300/2016, que enumera os legitimados para a propositura de mandado de injunção coletivo. Segue trecho pertinente da ementa do acórdão: VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) Por sua vez, o art. 12 da Lei n. 13.300/2006 prevê como legitimados para o mandado de injunção coletivo, “in verbis”: Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária; III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial; IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. (Grifo nosso) No presente caso, verifica-se que o impetrante possui legitimidade para a impetração de “habeas corpus” coletivo, segundo aplicação, por analogia, do art. 12, inciso IV, da Lei n. 13.300/2006, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143641, sendo relevante destacar que o caso diz respeito ao direito de ir e vir de grupo mais vulnerável, que possui na ação coletiva um dos únicos meios capazes de garantir o seu acesso à justiça. Pois bem. Feitos tais esclarecimentos iniciais, verifica-se que o pedido principal foi submetido, mediante argumentação semelhante, à autoridade judiciária indicada como coatora e foi indeferido. Na fundamentação da decisão, primeiramente, a eminente Magistrada ponderou que não é legítima a comparação genérica entre os sistemas prisionais de diferentes unidades federativas, sobretudo diante das diferenças geopolíticas existentes num país de dimensões continentais como o Brasil e também em razão dos esforços empreendidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pelo Ministério Público, pelo próprio impetrante, pelo Poder Executivo e demais órgãos de execução locais, visando à melhoria do sistema prisional do DF, obtendo um resultado que afasta a motivação que levou à determinação de contagem do tempo de pena cumprida em dobro nos casos paradigmas que foram mencionados pela Defensoria Pública. Destacou que, na verdade, desconhece a situação fática e jurídica do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho e também do Presídio Regional de Joinville e que não lhe compete analisar as decisões que foram proferidas pelas respectivas autoridades judiciárias, de modo que se limitaria a comparar o que foi afirmado em tais decisões, para demonstrar que a situação do sistema prisional do Distrito Federal, apesar de não ser ideal, está bastante distante daquela que deu ensejo à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. Explicou que, primeiramente, a CIDH, diante das graves condições a que as pessoas custodiadas no IPPSC estavam submetidas, editou Resolução em 31-agosto-2017, com várias determinações e requisições, às quais, mais de um ano depois, entendeu-se que não haviam sido suficientes para atender os objetivos pretendidos. Então, em 21-novembro-2018, foi editada uma nova Resolução, reiterando algumas determinações anteriores e impondo outras novas, dentre as quais a contagem do tempo em dobro das penas de todos os custodiados, exceto os presos provisórios ou definitivos aos quais tivesse sido imputada a prática de crime contra a vida ou integridade física ou crimes sexuais. Ressaltou que, além da superlotação, também foi mencionada na Resolução da CIDH a falta de estrutura do Poder Judiciário (apenas 7 juízes para mais de 50.000 detentos), a grande quantidade de mortes de custodiados ocorridas dentro da unidade, sem o devido registro e apuração, representando uma taxa de mortalidade superior à da população em geral; falta de itens básicos como colchões, roupas e produtos de higiene pessoal; inadequação das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; assistência à saúde insuficiente (proporção de 1 médico para cada 3.000 presos); e déficit de servidores, com menção de que, em um turno de trabalho, apenas 9 ficavam responsáveis por toda a massa carcerária. Acrescentou que, na decisão da 3a Vara Criminal de Joinville, o Magistrado também enumerou diversos fatores, afora a superlotação, pelos quais entendeu que a realidade do Presídio Regional de Joinville/SC se aproximaria daquela do IPPSC, do Rio de Janeiro, mas a decisão ainda não transitou em julgado, estando pendente de apreciação recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, que havia se manifestado contrariamente à medida desde o início. Ademais, explicou que a Resolução da CIDH não possui efeito vinculante para sujeitar o Juízo da VEP às suas determinações. No entanto, destacou que, ainda que assim não fosse, os documentos apresentados pela Defensoria Pública não foram suficientes para demonstrar a identidade entre a situação do sistema carcerário do Distrito Federal e a dos referidos presídios, embora tenha admitido que não são ideais e que existem falhas. A esse respeito, esclareceu que constantemente são expedidas determinações visando ao aprimoramento da gestão prisional e à melhoria das políticas públicas de segurança e de administração penitenciária. Nesse sentido, asseverou que no Distrito Federal há 4 juízes, para um contingente de 16.000 detentos, situação bem mais favorável que aquela identificada no IPPSC. Ademais, a taxa de mortalidade intramuros no Distrito Federal é inferior à taxa de mortalidade extramuros, o que também revela ausência de semelhança em relação ao IPPSC. Quanto à saúde, os dados também são mais favoráveis, em especial devido à adesão, em 2014, à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional – PNAISP, sendo certo que houve um incremento do serviço com a chegada da pandemia da COVID-19 e que resultou em satisfatória contenção da proliferação do novo coronavírus no âmbito do sistema prisional distrital. Também afirmou que não se compara à situação do IPPSC a questão atinente ao acesso à educação, diante das diversas medidas implementadas com relação à educação prisional no DF, como a criação do Centro Educacional 01 de Brasília – CED 01, em 2016, que atualmente atende cerca de 1.900 pessoas, em razão das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, mas com capacidade para atender até 2.500. Mencionou, ainda, o Projeto Ler Liberta, iniciado em 2018, que permite a remição da pena por meio da leitura de obras literárias. Outrossim, fez referência ao importante e intenso trabalho realizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pela Defensoria Pública na fiscalização da gestão administrativa das unidades e na garantia do atendimento dos direitos dos presos e internados. Aduziu, ainda, que, ao contrário do que ocorre nas unidades penitenciárias mencionadas nas decisões referidas pelo impetrante, a assistência material, social e religiosa também vem sendo prestadas sem maiores prejuízos, embora com a ressalva de que de fato ocorrem determinadas falhas na aquisição e distribuição de itens essenciais e de uso comum e de higiene, no entanto, todas as ocorrências são devidamente registradas e apuradas, a fim de serem solucionadas com a maior celeridade possível. Ademais, esclareceu, que a superlotação dos presídios do Distrito Federal e o déficit de servidores, não obstante seja um problema antigo, tendo chegado a uma taxa de lotação de aproximadamente 204,61% no ano de 2014, atualmente, consoante dados informados pela SEAPE/DF em 24-setembro-2021, esse percentual caiu para 154,27%. Ressalvou que, embora seja verdade que essa média é bastante superada em algumas unidades prisionais que estão em situação mais crítica, notadamente o PDF I, o PDF II e o CIR, na verdade, há superlotação em apenas quatro das nove unidades prisionais. Destacou, por fim, que existem várias medidas que foram tomadas para contribuir para a redução da superlotação, em especial: a substituição das penas privativas de liberdade pela prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico; a antecipação da progressão para o regime aberto em hipóteses previamente definidas; e a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar. Confira-se o teor da decisão: Trata-se de Pedido de Providências por meio do qual a Defensoria Pública do Distrito Federal, requer, em síntese, que seja computado em dobro o período de pena cumprida pelos custodiados recolhidos no sistema penitenciário do Distrito Federal, desde que não tenham sido condenados por crimes contra a vida, integridade física, ou contra a dignidade sexual das vítimas. A Defensoria Púbica argumenta que a superlotação das unidades prisionais do DF representaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana dos internos, bem como de normas do Ordenamento Jurídico brasileiro e também normas internacionais, o que, segundo seu entendimento, seria suficiente para embasar a medida requerida. Sustenta que a situação do Distrito Federal seria semelhante àquelas identificadas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - IPPSC, localizado na Comarca do Rio de Janeiro/RJ e também no Presídio Regional de Joinville/SC, locais nos quais foi aplicada a contagem em dobro dos dias de privação de liberdade neles cumpridos, por decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos; do STJ no primeiro caso e da 3a Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, no segundo caso. O pedido inicial foi instruído com Relatório de Visita realizada pela Defensoria Pública ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP no dia 30/03/2021 (Mov. 1.2); com a sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Civil Pública no 0702921-69.2017.8.07.0018 (Mov. 1.3); com o Relatório Final emitido pelo Grupo de Trabalho designado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF no ano de 2015 para efetuar diagnóstico acerca da situação do sistema prisional do Distrito Federal no ano de 2015 (Mov. 1.4); e com sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC nos autos do Processo de Execução Penal no 5035476-56.2020.8.24.0038 (Mov. 1.5). Após a autuação do feito a requerente juntou nova via da petição inicial (Mov. 4.1), que veio acompanhada por outros documentos extraídos dos autos da Ação Civil Pública no 0702921-69.2017.8.07.0018 (Mov. 4.2, 4.3 e 4.4); pelo Ofício no 6744/2020-SES/GAB, expedido em 25/09/2020 pela Secretaria de Estado de Saúde do DF remetendo informações à Defensoria Pública (Mov. 4.5); e pela decisão proferida por esta VEP em 14/12/2020 nos autos do Pedido de Providências no 0007598-32.2016.8.07.0015 (Mov. 4.6). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (8.1). Relatei. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a Defensoria Pública pleiteia a contagem em dobro do período de pena cumprida para os custodiados recolhidos no sistema penitenciário do Distrito Federal, desde que não tenham sido condenados por crimes contra a vida, contra a integridade física, ou contra a dignidade sexual das vítimas, ao argumento de que as condições físicas e estruturais dos presídios locais, além da superlotação neles existentes a autorizariam, pois haveria verossimilhança com os julgados Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 relativos ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - IPPSC, situado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Comarca do Rio de Janeiro/RJ e, também, com aquele retratado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, nos autos do Processo de Execução no 5035476-56.2020.8.24.0038. Tenho para mim que o pedido deve ser indeferido, porque, para além de não ser legítima a comparação genérica entre os sistemas prisionais do país, sobretudo diante das diferenças geopolíticas entre os Estados da Federação deste país de dimensões continentais, o trabalho desenvolvido por esta VEP/DF, pelo Ministério Público, pela própria Defensoria Pública, além daquele desenvolvido pelos demais órgãos de execução locais visando a melhoria do sistema prisional do DF, buscando zelar pela observância dos objetivos da imposição da pena expressos no Ordenamento Jurídico; aliado ao trabalho desenvolvido pelos órgãos do Poder Executivo responsáveis pela gestão imediata das Casas Penais locais, afastam a motivação que levou a contagem em dobro nos casos paradigmas trazidos a colação. Destarte, este Juízo desconhece a situação fática e jurídica do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho situado no Rio de Janeiro, assim como igualmente desconhece a situação do Presídio Regional de Joinville porque nenhum dos dois presídios está sob sua jurisdição. Além do mais, não lhe compete analisar as decisões que foram proferidas pelas respectivas autoridades judiciárias. Assim, este Juízo se limitará a comparar as afirmações nelas constantes com a situação local, para o fim de demonstrar que o sistema prisional do DF não se enquadra na descrição contida processo que tramita perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, apesar de estar bem longe do ideal e de carecer de melhorias. O Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - IPPSC localizado na Comarca do Rio de Janeiro /RJ, foi objeto de Processo que tramitou perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH no bojo do qual seus integrantes editaram Resolução em 31/08/2017 contendo várias determinações e requisições endereçadas ao Estado Brasileiro, relacionadas ao que consideraram como graves condições a que estavam submetidas as pessoas lá custodiadas. Transcorrido mais de um ano após a edição da primeira Resolução, os integrantes da CIDH entenderam que as medidas adotadas pelo Brasil não teriam sido suficientes para atender de forma adequada os objetivos que definiram e nem teriam solucionado os problemas por eles apontados. Dessa forma, em 22/11/2018, os integrantes da CIDH editaram nova Resolução nos autos do mesmo Processo, reiterando algumas das determinações anteriores, bem como impondo novas determinações, dentre as quais a obrigação de que o período de privação de liberdade cumprido no IPPSC fosse contado em dobro para todos os custodiados, excluídos aqueles, provisórios ou definitivos, a quem fora imputada a prática de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais. Analisando essa segunda Resolução, verifica-se que seu conteúdo fundou-se na necessidade de compensar os efeitos causados nas pessoas privadas de liberdade em virtude das condições que os Senhores integrantes da CIDH consideraram degradantes, bem como de acelerar o desencarceramento em tal unidade, restando claro que a superlotação do IPPSC representou apenas um dos aspectos levados em consideração pela Comissão para embasar a determinação de cômputo em dobro do período de pena cumprida naquela unidade. Com efeito, além da superlotação, foram igualmente mencionados na Resolução da CIDH a falta de estrutura do Poder Judiciário (Apenas 7 juízes para mais de 50.000 detentos); a grande quantidade de mortes de custodiados ocorridas dentro da mesma unidade, sem o devido registro e apuração, representando uma taxa de mortalidade superior à população em geral; a falta de itens básicos como colchões, roupas e produtos de higiene pessoal; a inadequação das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; a assistência à saúde insuficiente, havendo apenas 1 (um) médico para mais de 3.000 custodiados; e o déficit de Servidores, constando menção à situação em que apenas 9 (nove) deles em um turno de trabalho permaneciam responsáveis por toda a população carcerária. A Resolução da CIDH foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso em Habeas Corpus no 136961/RJ, no bojo do qual foi proferida decisão monocrática - posteriormente confirmada por sua 5a Turma - no sentido de que a decisão da Corte internacional possui eficácia vinculante para o caso concreto em que foi proferida, inclusive com efeitos retroativos. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 Segue a Ementa do Acórdão proferido pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/ 2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE . SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' ( RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". 3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos. 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório. 5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado . Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 da pena. 6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados. 7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano. - Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/ 2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça. - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris , 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade. - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. Sâo Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC. 9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas pecualiaridades do caso. 10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequênci, a decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019. (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021 - destaquei). Quanto ao segundo caso mencionado pela Defensoria Pública do DF , no qual também teria sido determinada a contagem em dobro do período de pena cumprido, em virtude das condições da unidade prisional na qual o interessado se encontrava recolhido, verifico que o entendimento em questão foi adotado no bojo de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, nos autos do Processo de Execução no 5035476-56.2020.8.24.0038. Compulsando os autos do referido Processo, verifico que o colega com assento naquele douto Juízo proferiu despacho no dia 29/07/2021, determinando, de ofício, a concessão de vistas ao Ministério Público e à Defesa, para manifestação acerca da possibilidade de extensão, ao caso concreto, dos efeitos da determinação contida na Resolução da CIDH de 22/11/2018, posteriormente confirmada pelo STJ. O Ministério Público apresentou parecer contrário a tal extensão, afirmando que as condições do Presídio Regional de Joinville, local no qual o sentenciado se encontrava recolhido, não guardavam relação direta com aquelas detalhadas pela CIDH na sua Resolução. Já a Defesa, peticionou nos autos requerendo, em síntese, a contagem da pena em dobro, considerando que o teor da decisão proferida pelo STJ seria plenamente aplicável ao caso concreto, tendo em vista as condições da unidade prisional. Posteriormente, o Juízo da Execução da 3a Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC proferiu decisão através da qual enumerou diversos fatores que, segundo o seu entendimento, aproximariam a realidade do Presídio Regional de Joinville/SC às condições do IPPSC no Rio de Janeiro, determinando, assim, fosse computado em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido pelo sentenciado no referido estabelecimento prisional. É relevante pontuar que o Ministério Público interpôs recurso de Agravo em Execução em face da decisão acima citada, a qual teve os seus efeitos suspensos até o julgamento do referido recurso, conforme decisão proferida em 02/09/2021. Não obstante a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC nos autos do Processo de Execução no 5035476-56.2020.8.24.0038, é necessário salientar que, assim como identificado quanto ao IPPSC, as condições descritas por aquele douto Juízo quanto ao presídio local para fundamentar o cômputo da pena em dobro também extrapolam a menção exclusiva à superlotação carcerária, porque menciona, além da proporção entre a lotação e o número de vagas na unidade, fatores como a ausência de estrutura estatal para oferecer oportunidade de trabalho e estudo aos custodiados; insuficiência de assistência à saúde, em especial odontológica; assistência jurídica deficiente; ausência de assistência social; falta de itens materiais de primeira necessidade, como colchões; necessidade de reformas nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; ocorrência de mortes em quantidade e proporção superior à média do restante da população. Assim, em ambos os casos citados pela Defensoria Pública desta capital para fundamentar seu pedido ora em análise, a superlotação não foi o único fator preponderante que levou à determinação Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 de contagem em dobro do período de pena cumprido, apesar de ser necessário reconhecer a sua preponderância. É de se ver que, além de a Defensoria Pública ter apresentado pedido genérico voltado para todo o sistema penitenciário do Distrito Federal, cujo único fundamento trazido a baila foi o da superlotação, como se tal circunstância estivesse presente em todas as unidades prisionais locais, os documentos que o instruem não são suficientes para comprovar que a realidade identificada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no âmbito do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, ou mesmo aquela identificada pelo colega com assento na 3a Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, seriam ao menos semelhantes às do sistema carcerário do DF. Vale destacar que este Juízo não está afirmando que a realidade dos presídios do DF sejam ideais ou mesmo que não existam falhas na gestão do sistema penitenciário. De fato, quem acompanha e conhece o trabalho desenvolvido por esta VEP pode facilmente constatar nos bojos das decisões que profere, especialmente as mais recentes, diversas determinações com vistas ao aprimoramento da gestão imediata dos presídio e as melhorias nas políticas públicas de segurança e de administração penitenciária. Nesse mesmo sentido, cumpre registrar que, até mesmo no caso da Resolução da CIDH de 22/11/2018, cuja aplicação ao caso concreto foi reconhecida pelos Excelentíssimos Senhores Ministros do STJ, não existe efeito vinculante apto a sujeitar este Juízo a adotar o mesmo entendimento utilizado nos casos acima citados. Reitero que não há, por parte desta VEP, a intenção de minimizar os graves e históricos problemas inerentes ao sistema penitenciário do DF, mas se faz-necessário estabelecer um paralelo entre as condições descritas nas decisões relacionadas ao IPPSC e ao Presídio Regional de Joinville e a realidade do Distrito Federal. Um dos pontos que chama a atenção no caso paradigma é a proporção entre o número de Juízes de execução e a população carcerária. De fato, a Resolução do CIDH menciona que: "11. O cumprimento da pena e seu regime de execução, de mais de 50 mil pessoas privadas de liberdade, são supervisionados por somente sete juízes de execução penal no Estado do Rio de Janeiro." (destaquei). Ocorre que, no caso do DF, considerando apenas esta VEP, existem atualmente 4 (quatro) Magistrados responsáveis pela tramitação dos processos de execução em regime fechado e semiaberto, cujo contingente de custodiados perfaz atualmente um total de cerca de 16.000 (dezesseis mil) pessoas, incluídas aquelas submetidas à monitoração eletrônica. Isso sem contarmos com o fato de que a Vara que tem jurisdição sobre o regime aberto, VEPERA, conta com 2 Magistrados e a Vara responsável pela execução das medidas alternativas, VEPEMA, conta com outros dois Juízes. Tais dados demonstram que, enquanto a realidade descrita para o Estado do Rio de Janeiro indica uma proporção, à época, de 7.142 (sete mil cento e quarenta e dois) presos para cada Juiz de execução, no Distrito Federal essa relação (considerando apenas a VEP) é hoje de cerca de 4.000 (quatro mil) custodiados para cada Magistrado. Tal realidade não é a ideal, mas se mostra consideravelmente distante daquela apontada pela CIDH em relação a capital fluminense. Note-se que o relatório extraído do sistema SEEU do mês de agosto/2021 revela que, em média mensal, a VEP/DF promove a análise de 28.419 (vinte o oito mil, quatrocentos e dezenove) juntadas em processos eletrônicos, sendo certo que a Secretaria atua com base em Portaria de atos delegatórios, os quais estabeleci de modo a garantir eficiência na prestação jurisdicional. Nesse sentido, Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 insta salientar que a maioria das análises não resulta em conclusão ao Magistrado (tudo com base na referida Portaria), mas movimenta os respectivos processos entre os órgãos externos e internos, tais como a Seção Psicossocial vinculada a este Juízo. Quanto às decisões, verifica-se pelo relatório extraído do SEEU abaixo transcrito, que os Magistrados proferem em torno de quase 6 mil decisões. No mês de agosto foram proferidas exatamente 5.930 (cinco mil novecentos e trinta) decisões nos processos em tramitação, excluídas aquelas relacionadas aos pedidos de providências que dizem respeito às questões administrativas, às questões cíveis cuja competência desta VEP vem sendo reconhecida pelo TJDFT, e aos presos provisórios que ainda não possuem carta de guia; além da realização de audiências; de reuniões com os demais órgãos de execução destinadas a manter a regularidade no funcionamento das unidades prisionais; e as inspeções presenciais mensais aos estabelecimentos prisionais. Como dito acima, a realidade não é ideal, mas permite afirmar que há total dedicação dos Magistrados e Servidores da VEP/DF voltada para a análise atempada dos processos, de forma a não atrasar as progressões de regime. Confira-se: (...) Outro fator relevante que foi levado em consideração tanto no caso do IPPSC como no Processo relacionado ao Presídio Regional de Joinville/SC foi o número de óbitos ocorridos nas referidas unidades prisionais dentro de um curto período de tempo, em comparação com a mortalidade observada na população não privada de liberdade. Com efeito, de acordo com a Resolução da CIDH de 22/11/2018, "43. Os representantes salientaram que houve uma redução de mortes em 2017 (20 óbitos), em relação a 2016 (32). No entanto, afirmaram que o IPPSC continua liderando o ranking das unidades penitenciárias com mais presos mortos." (destaquei). Nesse sentido, apesar de não serem apresentados dados concretos, o referido documento atesta que a unidade prisional apresentou, dentro do período analisado, taxa de mortalidade superior à da população livre, além de destacar a ausência de apuração adequada e de informações acerca das causas dos óbitos e das circunstâncias nas quais ocorreram. Ainda segundo a Resolução da CIDH: "16. Em 2014, a população do IPPSC era de 3.139 detentos. O número de detentos que ingressaram no sistema foi de 4.662, ao passo que somente 2.680 detentos deixaram a unidade carcerária, o que resultou num excedente populacional de 1.982 detentos. Em 2016, a população do IPPSC tinha subido para 3.477 detentos. Ingressaram 2.325 novos detentos, e deixaram o centro 1.202 detentos, criando-se, assim, um excedente de 1.123 detentos. Em 2017, o número total de detentos no IPPSC permaneceu quase inalterado em relação ao ano anterior, alcançando 3.498. " (destaquei). Analisando, portanto, os dados acima apontados, chega-se à conclusão que, no ano de 2016 a mortalidade do IPPSC foi de 32 (trinta e dois) óbitos para uma população carcerária de 3.477 (três mil quatrocentos e setenta e sete) custodiados, o que perfaz uma taxa de 9,20 mortes para cada 1.000 (mil) detentos. Já em 2017 houve 20 (vinte) óbitos para um total de 3.498 (três mil quatrocentos e noventa e oito) internos, perfazendo uma taxa de 5,71 mortes para cada 1.000 (mil) custodiados. Ocorre que, acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro na página eletrônica , a taxa de mortalidade bruta do Município do Rio de Janeiro no ano de 2016 foi de 8,8 óbitos para cada 1.000 habitantes. No ano de 2017, de acordo com a mesma fonte, a taxa caiu para 8,3 mortes para cada 1.000 habitantes. Verifico, portanto, que houve uma redução considerável na taxa de mortalidade do IPPSC dentro do período analisado. Entretanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos destacou que o problema da mortalidade identificado naquele estabelecimento não se resumiria apenas ao quantitativo de óbitos, ou mesmo à taxa proporcional comparada com a população em geral. De fato, mereceu destaque na Resolução da CIDH o fato de não haver qualquer registro oficial que permita consolidar as informações relacionadas às causas dos óbitos, as circunstâncias nas quais ocorreram, se houve assistência emergencial, ou mesmo se houve a instauração de procedimento apuratório para investigar essas ocorrências. No que tange ao caso do Presídio Regional de Joinville/SC, o Juízo da 3a Vara Criminal daquela localidade, ao apreciar a possibilidade de extensão, no caso concreto sob sua análise, dos efeitos da decisão proferida pelo STJ com relação ao IPPSC, também fez menção à ocorrência de óbitos em quantidade desproporcional dentro daquele estabelecimento, apesar de não terem sido apresentados dados suficientes para promover a comparação entre a taxa de mortalidade da unidade e a da população do município em geral. Para fazer análise comparativa semelhante da realidade do Distrito Federal, apenas a título exemplificativo, foi realizado levantamento dos óbitos registrados em todo o sistema penitenciário local, uma vez que este é o escopo do pedido genérico formulado nos presentes autos, durante o ano de 2019. Esclareço que tal marco temporal foi eleito, em virtude de ser desse ano o último Relatório Epidemiológico sobre Mortalidade Geral, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. Nesse aspecto, de acordo com o referido documento, cujo inteiro teor encontra-se disponível em: , foram registrados, em 2019, um total de 12.812 (doze mil oitocentos e doze) óbitos de pessoas residentes no Distrito Federal. Esse quantitativo representa, ainda de acordo com o Relatório, uma taxa de mortalidade de 4,3 óbitos para cada 1.000 habitantes. De acordo com dados colhidos junto ao Sistema Integrado de Administração Penitenciária - SIAPENWEB, mantido e atualizado pela SEAPE, foram registrados ao longo do ano de 2019 um total de 34 (trinta e quatro) óbitos em todas as unidades prisionais submetidas à gestão daquela Secretaria, conforme relação a seguir: ÓBITOS 2019 (Fonte: SIAPENWEB) 01. 03/01/2019 - A.L.L.D.S. (CDP - Atendimento Emergência) 02. 04/01/2019 - M.R.D.S. (PDF-II - Atendimento CBMDF) 03. 10/02/2019 - C.A.X.D.A. (Internado no HRAN) 04. 16/02/2019 - A.J.C.D.S. (PDF-I - Atendimento CBMDF) 05. 07/03/2019 - G.M.F. (Internado no HUB) 06. 16/03/2019 - V.J.P. (Internado no IHBB) 07. 17/03/2019 - R.C.C. (CDP - Atendimento SAMU) 08. 06/04/2019 - T.G.R. (UPA de São Sebastião) 09. 13/04/2019 - J.R.D.A. (Internado no Hospital São Mateus) 10. 16/04/2019 - L.D.F.D.V. (CDP - Suicídio) 11. 26/04/2019 - V.L.G.D.S. (Internada IHBB) 12. 28/04/2019 - J.W.B.D.S.S. (Internado HRAN) 13. 29/04/2019 - J.P.C.P. (Internado HRPA) 14. 02/05/2019 - F.D.A.D.O. (CPP - Durante Trabalho Externo) 15. 07/05/2019 - S.D.C.L. (Internado INCOR) 16. 11/05/2019 - D.M.D.S. (CPP - Homicídio fora da unidade) 17. 15/05/2019 - F.A.S. (Internado no HRAN) 18. 27/05/2019 - A.A.P. (CDP - Atendimento SAMU) 19. 12/06/2019 - A.S.S. (Internado no HRAN) 20. 16/06/2019 - B.V.A.D.O. (Internado no HRAN) 21. 18/06/2019 - E.D.S.B. (Internado IHBB) 22. 31/07/2019 - A.L.C.X. (CDP - Atendimento CBMDF) 23. 14/08/2019 - A.M.C. (Internado HRAN) 24. 18/08/2019 - L.F.D.C. (CPP - Homicídio fora da unidade) 25. 23/08/2019 - J.R.J. (PDF-I - Atendimento SAMU) 26. 31/08/2019 - R.D.S. (CDP - Atendimento CBMDF) 27. 03/09/2019 - J.D.C.A. (Internado HRAN) 28. 16/09/2019 - A.L.M. (CIR - Atendimento SAMU) 29. 21/09/2019 - D.N.S. (Internado IHBB) 30. 02/10/2019 - A.C.C. (Emergência Hospital) 31. 04/10/2019 - R.F.V. (Internado HRAN) 32. 17/11/2019 - W.L.M. (CPP - Atendimento CBMDF) 33. 27/11/2019 - D.B.N. (CDP - Atendimento SAMU) 34. 31/12/2019 - I.C.D.A. (CDP - Atendimento NUS) Levando em consideração que a média da população carcerária naquele ano, excluindo as pessoas submetidas à monitoração eletrônica, foi de 16.600 (dezesseis mil e seiscentos) custodiados, chega-se à conclusão que a taxa de mortalidade do sistema carcerário em 2019 foi de 2,04 óbitos para cada 1.000 (mil) pessoas, ou seja, o número de mortes registradas dentro do sistema representou uma proporção consideravelmente menor quando comparada com a população em geral do Distrito Federal para o mesmo período. Vale ressaltar que, como se trata de dados registrados no ano de 2019, as taxas acima mencionadas não foram influenciadas pelos efeitos da pandemia de COVID-19. Não obstante, até mesmo durante a o período de emergência sanitária, a taxa de letalidade da referida doença no âmbito do sistema prisional tem se mantido em níveis bastante reduzidos, se comparados com aqueles apresentados para a população geral do DF. Com efeito, de acordo com os dados oficiais divulgados pela SES/DF e pela SEAPE/DF, até o dia 23/09/2021, a taxa de letalidade da COVID-19 no Distrito Federal estava em 2,2%, enquanto que o mesmo indicativo relacionado apenas à população carcerária, perfazia um patamar de 0,33%. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 Ainda com relação ao registro dos óbitos ocorridos dentro do sistema carcerário do DF, outro aspecto que chama a atenção é que a maioria das mortes registradas no período analisado dizem respeito a custodiados que já se encontravam internados em unidades de saúde, os quais tiveram o seu quadro clínico evoluído de forma irreversível. De acordo com os dados registrados no SIAPENWEB, excluindo os 03 (três) óbitos de internos do CPP (ocorridos fora da unidade prisional) durante o usufruto de benefícios externos, mais da metade das mortes ocorreram dentro de unidades hospitalares onde os custodiados já se encontravam internados. Quanto aos demais óbitos, mesmo aquelas que ocorreram no interior das unidades prisionais, é notório o esforço das autoridades custodiantes e das equipes de saúde registrados nas ocorrências administrativas editadas em cada caso, no sentido de buscar assistência junto aos serviços de atendimento médico de urgência desde o momento em que as emergências clínicas foram detectadas. Nesse sentido, em todos os registros constam atendimentos prestados pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. Esse fato demonstra o compromisso do sistema penitenciário do Distrito Federal em prover aos custodiados a melhor assistência à saúde possível, considerando os recursos físicos e humanos disponíveis. Conforme já afirmado acima, sabe-se que as condições das unidades prisionais locais ainda estão longe das ideais, inclusive no que tange ao atendimento médico. Entretanto, é possível afirmar com segurança que a realidade do Distrito Federal não se aproxima àquela descrita pela CIDH em relação IPPSC e nem àquela descrita pelo Colega da 3a Vara Criminal de Joinville/SC. Ainda com relação à área da saúde, é relevante destacar a adesão do Distrito Federal, por meio da SES/DF à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP, ocorrida no dano de 2014, a qual representou um marco para o atendimento prestado à população carcerária, levando a uma melhor estruturação e capacitação das equipes de saúde lotadas em cada unidade prisional. De acordo com o Relatório SEI-GDF n. 14/2021-SES/SAIS/COAPS/DAEAP/GESSP, emitido em 22/06/2021 pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SES/DF, "Nesse sentido, a Saúde Prisional no DF busca articular com todas as áreas técnicas para implantação de projetos para uma melhor resolutividade das intervenções e de forma intersetorial com a Segurança Pública, a Administração Penitenciária, Vara de Execuções Penais, MP, MS no âmbito distrital e federal, enquanto estratégia imprescindível para a mudança de paradigma com relação às percepções do cuidado da saúde das pessoas privadas de liberdade, priorizando a lógica hierarquizada da saúde, tendo a atenção primária como porta de entrada para o Sistema Único de Saúde – SUS." (destaquei). O trabalho desempenhado pelos profissionais de saúde ganhou protagonismo ainda maior durante a pandemia de COVID-19, sendo que os dados estatísticos cotidianamente monitorados por este Juízo demonstram de forma inegável que o planejamento realizado de forma conjunta entre os diversos órgãos que atuam junto ao sistema prisional, sob a orientação técnica e científica dos servidores da SES/DF foi fundamental para conter a proliferação do vírus SARS Cov-2 de forma descontrolada dentro das unidades prisionais e evitar consequências ainda mais graves, tanto para a população carcerária, quanto para os servidores que atuam dentro dos presídios. A SES/DF conta hoje com um total de 11 (onze) Unidades Básicas de Saúde Prisional - UBSP, que atuam não apenas nas unidades prisionais geridas pela SEAPE/DF, mas também na DCCP/PCDF, unidade vinculada à Polícia Civil do DF e na Penitenciária Federal em Brasília, pertencente ao Sistema Penitenciário Federal. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 As equipes de saúde lotadas em cada UBSP possuem caráter multiprofissional, perfazendo um contingente total de 146 servidores, distribuídos de acordo com as diferentes áreas, conforme quantitativos abaixo: "Profissionais de no Sistema Prisional do DF 06/2021: 23 Médicos 25 Enfermeiros 12 Assistentes Sociais 15 Psicólogos 15 Dentistas 01 Terapeuta Ocupacional 04 Farmacêuticos 02 Fisioterapeutas 27 Técnicos de Enfermagem 13 THD 03 AOSD 01 Téc. Laboratório 05 Téc. Administrativos Total: 146" Ainda de acordo com o Relatório emitido pela GESSP/SES/DF: "As equipes de atenção básica prisional atuarão nas respectivas UBSP, dimensionadas para o tamanho e o perfil epidemiológico da população prisional atendida, compreendendo atendimento médico, de enfermagem, odontológico, psicológico, farmacêutico, de serviço social, fisioterapêutico, terapêutico ocupacional , e outras categorias da carreira de saúde da SES/DF. Ressalta-se que além das categorias profissionais exigidas na PNAISP, no DF incluiu-se profissionais Terapeutas Ocupacionais, Farmacêuticos, Psiquiatra, Fisioterapeutas e AOSD - Auxiliar de Serviços Diversos. E ainda para gestão local tem-se a função de Gerentes e Supervisores, com respectivos servidores de apoio administrativo." (destaquei). Apenas a título de exemplo do alcance do trabalho desempenhado pelas equipes de saúde prisional, destaco que, segundo os relatórios compartilhados pela Secretaria de Saúde com este Juízo, foram realizados, somente pela UBSP 17, localizada dentro da PDF-II, um total de 4.753 atendimentos individuais entre os meses de janeiro de agosto de 2020. Verifica-se, portanto que, apesar das dificuldades ainda enfrentadas pelos profissionais que atuam dentro dos estabelecimentos penais do Distrito Federal, as quais são acompanhadas e monitoradas por este Juízo em inspeções presenciais regulares, é possível afirmar que os custodiados recolhidos no sistema carcerário local dispõem de assistência à saúde, a qual é prestada de forma adequada, seja por parte das equipes das unidades básica de saúde prisional, seja por meio de encaminhamento a hospitais de referência da rede pública. Além da assistência à saúde, também considero relevante destacar as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação do DF no âmbito do sistema carcerário local, cujo alcance é Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 igualmente suficiente para demonstrar que a realidade do Distrito Federal não condiz com aquela descrita em relação às unidades prisionais nas quais foi aplicada a contagem em dobro do tempo de pena cumprida. Dentre as medidas recentemente implementadas com relação à educação prisional do DF, destaca-se a criação do Centro Educacional 01 de Brasília - CED-01, no ano de 2016, unidade educacional voltada especificamente para atender à população carcerária. Da mesma forma, merece evidência a implementação do Projeto Ler Liberta, que teve início no ano de 2018, após longo período de planejamento e formulação com diversas reuniões havidas entre esta VEP e a Secretaria de Educação, iniciativa por meio da qual, a partir de então, os custodiados puderam obter a remição da pena pela leitura de obras literárias. Apenas para ilustrar o alcance das políticas educacionais realizadas pela Secretaria de Educação dentro das unidades prisionais, vale mencionar que, de acordo com Relatório recentemente compartilhado com este Juízo pela Direção do CED-01, cuja cópia integral segue anexa, a Escola atende hoje cerca de 1.200 (mil e duzentos) estudantes na Educação de Jovens e Adultos e cerca de 700 ( setecentos) participantes no Projeto de Remição de Pena pela Leitura, totalizando 1900 (mil e novecentos) pessoas atendidas. Esses números refletem o cenário atual marcado pelas restrições impostas em virtude da pandemia de COVID-10. Com efeito, segundo o documento, em uma situação de normalidade, o atendimento chegaria ao total de 2.500 (dois mil e quinhentos) pessoas. Conforme os dados repassados a esta VEP, no que tange à composição do quadro de Servidores da área da educação que atuam no sistema prisional: "A equipe educacional é constituída por 93 (noventa e três) servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo organizados da seguinte forma: Equipe gestora: diretor, vice-diretor e um supervisor; 08 coordenadores pedagógicos locais (sendo um para cada unidade prisional no diurno e um para o noturno), conforme previsto no Artigo 69 da Portaria no 3, de 6 de janeiro de 2020; 51 professores efetivos em regência (sala de aula); 16 professores de contrato temporário em regência (sala de aula); 11 professores atuando no Projeto de Remição de Pena pela Leitura – Ler Liberta (sendo 1 coordenadora-geral, 1 coordenador em cada unidade prisional e 5 avaliadoras). 03 servidores da carreira de assistência (dos quais, três atuam na secretaria da escola)." (destaquei). Além das aulas presenciais proporcionadas à população carcerária dentro dos 3 segmentos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o Projeto Ler Liberta também representa uma importante alternativa de proporcionar o acesso ao estudo, por meio da leitura, a uma parcela dos custodiados que ainda não tiveram acesso à educação formal dentro do sistema. Dentro do escopo do referido Projeto, o CED-01 informa que já foram realizados, até primeiro semestre do corrente ano, um total de 12.114 (doze mil cento e quatorze) atendimentos, dos quais 604 (seiscentos e quatro) são referentes ao ano de 2021, mesmo com o período de paralização decorrente da pandemia de COVID-19. Reitero que os dados acima mencionados dizem respeito a todo o sistema prisional do DF, uma vez que esse também foi o escopo eleito pela Defensoria Pública para embasar o pedido formulado nos autos do presente Pedido de Providências. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 No que tange à assistência jurídica prestada aos custodiados, é relevante mencionar o fortalecimento dos órgãos de execução que atuam no sistema prisional local, em conjunto com o Poder Judiciário. Com efeito, merece destaque a criação do Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional - NUPRI, no âmbito do MPDFT, cuja atribuição central é atuar na promoção e na defesa dos direitos coletivos dos presos e internados, visando a diminuição dos índices de reincidência e uma maior reestruturação social desta parcela da população. O referido órgão tem exercido relevante trabalho para a promoção dos direitos da população carcerária, apurando denúncias de violações de direitos, fiscalizando da gestão administrativa das unidades, bem como expedindo Recomendações direcionadas ao Poder Executivo quando necessário, dentre outras atividades, conforme bem destacado no parecer de Mov. 8.1 cujo Promotor de Justiça signatário vem desenvolvendo trabalho significativo e de excelência, assim como fizeram os profissionais que o precederam. Outro órgão cujo esforço deve ser evidenciado é a própria Defensoria Pública que, apesar das dificuldades enfrentadas em virtude, principalmente, da altíssima demanda de atendimento, vem igualmente prestando um trabalho significativo e de excelência no atendimento aos custodiados e aos seus familiares, inclusive com a realização de mutirões como aquele recentemente implementado na Penitenciária Feminina do DF nos dias 09/09/2021 e 10/09/2021. Em relação às assistências material, social e religiosa, também previstas no artigo 11 da LEP, ressalto que estão presentes no sistema penitenciário local, ao contrário do que consta da Resolução da CIDH relacionada e da decisão proferida pela 3a Vara Criminal de Joinville, vinculadas às unidades prisionais que, respectivamente, se referem. Com efeito, ainda que sejam constatadas eventuais falhas na aquisição e distribuição de itens essenciais de uso comum e de higiene aos custodiados do DF, todas as ocorrências nesse sentido são devidamente registradas e apuradas por este Juízo e pelos demais órgãos de execução, a fim de que sejam solucionadas pelos setores competentes com a maior celeridade possível. A assistência social é prestada por equipes de Servidores que atuam dentro das unidades em setores designados especificamente para esse fim, as quais exercem função essencial para o processo de ressocialização, tendo em vista que a maioria da população carcerária é formada por pessoas pertencentes às classes menos favorecidas da sociedade. Por sua vez, a assistência religiosa aos custodiados é desempenhada por meio de entidades que se cadastram junto à SEAPE para desenvolver atividades no interior dos estabelecimentos prisionais, as quais também possuem reconhecido valor dentro do sistema de execução penal. No que tange a superlotação, porém, conforme este Juízo vem explicitando de forma reiterada ao longo dos anos, e, especificamente em oportunidades recentes, trata-se de realidade a qual, aliada ao déficit de Servidores constitui-se no principal problema enfrentado pelo sistema prisional do DF. De fato, este Juízo recentemente consignou no bojo de decisão destacada pela Defensoria Pública que tais fatores derivam do histórico descaso dos Governos ao longo do tempo quanto à implementação de uma política de segurança pública consistente, efetiva e duradoura. Ao ser removida para a VEP/DF, em 13/05/2014, verifiquei que, sob minha jurisdição, havia cerca de 13.300 (treze mil e trezentos) presos. A então SESIPE geria aquela quantidade de presos, distribuídos em cerca de 6.500 (seis mil e quinhentas) vagas distribuídas em 6 (seis) presídios, quais sejam: Centro de Detenção Provisória I - CDP I; Centro de Internamento e Reeducação – CIR; Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I; Penitenciária do Distrito Federal II - PDF II, Centro de Progressão Penitenciária - CPP e Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF; um presídio administrado pela PMDF, a saber, Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM; e a Divisão de Controle e Custódia de Presos - DCCP, administrada pela Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. De acordo com os dados coletados relativos a esse período, a superlotação do sistema prisional local havia chegado a patamar próximo de 204,61%. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 Mais de 7 (sete) anos depois o sistema penitenciário do DF passou a ser gerido por uma Secretaria de Estado e recebeu a construção de mais um presídio. Nesse período, houve um incremento tanto da população carcerária como do número de vagas disponíveis, não sendo, entretanto, o suficiente para equilibrar de forma satisfatória o quadro de superlotação, senão vejamos: (...) Assim, na atualidade existe no Distrito Federal um total de 15.710 (quinze mil setecentas e dez) pessoas privadas de liberdade, distribuídas em 10.183 (dez mil cento e oitenta e três) vagas carcerárias e a superlotação do sistema carcerário do DF caiu de 204,61% para o percentual de 154,27%. Apesar da diminuição, verifica-se pelo simples exame do quadro acima descrito que estão com lotação superior ao número de vagas as duas unidades destinadas ao acolhimento de custodiados que cumprem pena no regime fechado, PDF-I e PDF-II; além das duas unidades destinadas ao recolhimento de pessoas que cumprem pena no regime semiaberto, CIR e CPP, mas quanto a este último estabelecimento, um de seus blocos encontra-se interditado para reformas, impactando negativamente na lotação proporcional. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 E o quadro de superlotação não é surpresa, na medida em que o sistema de justiça criminal se especializou, aumentando o número de delegacias e de batalhões de polícia militar; houve treinamento para conferir maior excelência aos trabalhos das forças policiais; o Ministério Público também passou a deflagrar investigações; e o Poder Legislativo, atendendo a anseios sociais, criminalizou novas condutas e agravou penas de crimes, já tipificados, em proporção maior que as ações de descriminalização, despenalização ou de imposição de alternativas penais, enquanto o Poder Executivo não incrementou nem o número de vaga e nem o números de Servidores nos presídios. E, para além da política de desencarceramento a criação de novas vagas em presídios é também importante para a garantia de um ambiente prisional estável e humanizado, na medida em que, não obstante o incremento de políticas públicas visando abaixar o índice de criminalidade, pessoas praticam crimes diariamente e são condenadas a cumprir penas privativas de liberdade. Tal crescimento também reflete o próprio aumento da população, bem como da complexidade das relações sociais. Ainda dentro do tópico relacionado à superlotação, considero relevante mencionar que este Juízo vem contribuindo para a redução da superlotação carcerária por meio de medidas judiciais recentes que resultaram na substituição da pena privativa de liberdade por Prisão Domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, ou mesmo na antecipação da progressão de regime, dentro de hipóteses previamente definidas. Da mesma forma este Juízo estabeleceu critérios para prevenir o encarceramento ou diminuir o desencarceramento de pessoas condenadas em regime carcerário semiaberto, conforme a hipótese, através de análise individualizada dos processos, visando a concessão de prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica para os (as) sentenciados (as) que dela fizerem jus. Nesse mesmo enfoque menciono a decisão proferida por este Juízo em 09/07/2018 nos autos do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, através da qual estabeleceu critérios para que os presos que foram condenados no regime inicial semiaberto, em virtude de crimes não hediondos ou equiparados, cometidos sem violência ou grave ameaça e que não estejam inseridos entre os crimes contra a administração pública, pudessem cumprir a sua pena desde o início em regime domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Além disso, este Juízo estabeleceu fluxo diferenciado nos casos de cumprimentos de mandados de prisão definitiva cujo alvo sejam mulheres grávidas ou lactantes, para que elas sejam imediatamente apresentadas perante este Juízo antes do seu encaminhamento a estabelecimento prisional, para que a sua situação processual seja apreciada e, se for o caso, seja realizada audiência admonitória de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Já no contexto da pandemia de COVID-19 que chegou ao Distrito Federal no início do ano de 2020, ressalto que este Juízo adotou inúmeras medidas voltadas ao enfrentamento dos efeitos da disseminação do vírus SARS Cov-2 no interior dos presídios locais, bem como para evitar que ocorresse uma transmissão em massa no âmbito da população carcerária. Assim, instaurou o Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, especificamente para fins de centralizar em um único feito a publicação de decisões com efeito generalizado para todo o sistema prisional, bem como para a monitoração do seu cumprimento e constante avaliação do seu impacto no tocante aos dados relacionados à pandemia. Dentre tais medidas, houve várias que impactaram positivamente na proporção entre a lotação carcerária e o número de vagas disponíveis dentro do sistema, em especial a antecipação da progressão para o regime aberto, destinada aos custodiados que estivessem na iminência de receber tal benefício dentro dos meses seguintes à sua implementação. Essa determinação resultou na saída antecipada de centenas de pessoas, aliviando a superlotação, especialmente nas unidades destinadas ao cumprimento de pena no regime semiaberto. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 Por outro lado, este Juízo também suspendeu temporariamente, durante períodos de maior transmissão do vírus SARS Cov-2 no território do Distrito Federal, a expedição e o cumprimento de mandados de prisão definitiva em casos de condenações por crimes de menor gravidade, sendo que essa medida também surtiu efeito para evitar aumento ainda maior na taxa de lotação das unidades prisionais. Ainda no âmbito das medidas judiciais adotadas de ofício por este Juízo com vistas a reduzir o impacto da superlotação prisional, destaco decisão proferida por esta VEP no dia 08/09/2021, nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, por meio da qual autorizou a saída antecipada do CPP, cumulada com a Prisão Domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dos custodiados que atendam aos seguintes requisitos: "I. Possuir o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias. II. Possuir autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado. III. Não estar cumprindo pena por crimes contra a vida, a integridade física, crimes contra a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013. IV. Estar graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário. V. Residir no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas aele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas de Goiás/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO. VI. Possuir energia elétrica em sua residência. VII. Possuir número de telefone ativo para contato. VIII. Os beneficiados que estejam exercendo trabalho externo via FUNAP, ou por proposta particular, caso peçam desligamento de suas atividades, só serão mantidos sob monitoração eletrônica mediante apresentação imediata de nova proposta de trabalho homologada pelo Juízo da VEP, ou se estiverem matriculados em atividades de ensino ou qualificação/.capacitação profissional IX. Os beneficiados que estejam exercendo trabalho externo via FUNAP, ou por proposta particular, que forem desligados de suas atividades, pelos empregadores, terão prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar em Juízo nova proposta de trabalho apta a homologação, ou de autorização para frequentar atividades de ensino ou qualificação/capacitação profissional, desde que, obviamente, o desligamento não tiver como fundamento o cometimento de falta disciplinar." De acordo com levantamento prévio promovido pela Direção do CPP e comunicado a este Juízo no dia 17/09/2021, a medida beneficiará de imediato cerca de 430 (quatrocentos e trinta) custodiados recolhidos naquela unidade, cujas vagas serão preenchidas por internos advindos do CIR, nos termos definidos pela referida decisão. Verifica-se, portanto, que esta VEP não se encontra alheia ao problema da superlotação observada em algumas das unidades que compõem o sistema penitenciário do DF. Ao contrário, este Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 Juízo tem agido de forma contínua, no âmbito de sua competência jurisdicional e correicional, buscando soluções efetivas e atuais que impactem de forma imediata a situação acima descrita, a fim de corrigir os erros que levaram o sistema carcerário ao estágio em que ora se encontra. Ocorre, porém, que, em que pese o quadro de superlotação, tal circunstância não é, por si só, suficiente para deferir o pedido formulado pela Defensoria Pública nos presentes autos. Com efeito, não se mostra razoável acolher o pleito para determinar seja contado em dobro o período de pena cumprida em todos os estabelecimentos prisionais do DF como quer a requerente, quando se sabe que há superlotação em apenas 04 (quatro) das 09 (nove) unidades prisionais submetidas à jurisdição deste Juízo. Por outro lado, ainda que se cogitasse a hipótese de deferimento parcial do pedido, para beneficiar os custodiados recolhidos nas unidades que realmente estão superlotadas, tal medida também não se mostraria cabível, seja porque as decisões da CIDH e do STJ, ou mesmo pela 3a Vara Criminal de Joinville/SC não possuem efeito vinculante; seja porque, como se viu em linhas volvidas, a situação dos presídios locais não é semelhante à dos casos paradigmas. Ademais, como ressaltado pelo Ministério Público em seu bem lançado parecer de mov.8.1 , "Sob outra órbita, não se pode olvidar que, caso deferido, o cômputo em dobro da pena cumprida para alguns detentos – de forma indistinta e com exceção de alguns casos selecionados com base unicamente na capitulação jurídica do delito pelo qual estão presos – viola princípios relacionados com a missão fundamental do Direito Penal, como o da proporcionalidade e da individualização da pena. Isto, porque, na prática, diversos apenados, com a contagem em dobro de cada dia recluso, estariam aptos à progressão de regime ou, ainda, à efetiva soltura em razão do cumprimento total da pena, sem que estejam reintegrados ao convívio em sociedade, na medida em que o pleito é genérico e não se fundamenta na análise casuística.Além dessa questão, não se pode olvidar que, na prática, as consequências do deferimento do pedido, pelas citadas razões, também poderiam colocar em risco a própria segurança pública da Capital." (destaquei). Há, ainda, outra questão relevante a ser considerada na análise do presente pedido, a qual diz respeito aos Direitos Humanos e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Destarte, a história revela que logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, no dia 10 de dezembro, foi proclamada a ”Declaração Universal dos Direitos Humanos”. A referida declaração é formada por 30 artigos que versam sobre os direitos inalienáveis que garantem a liberdade, a justiça e a paz mundial; e é assinada por 192 países, dentre eles o Brasil, servindo como base para respectivas Constituições e, tratados internacionais. O Brasil reconhece os Direitos Humanos através da subscrição dos Tratados Internacionais e da própria Constituição Federal de 1988. Portanto, é papel do Estado brasileiro, por seus representantes, defendê-los, respeitá-los, protegê-los, promovê-los e, jamais, por motivo algum, violá-los. Entre os Direitos Humanos se insere o cumprimento da pena privativa de liberdade com dignidade e com repulsa ao castigo físico, à crueldade e tortura física e moral. É bem verdade que o conceito de Direitos Humanos costuma ser mal interpretado por parte da população, que o encara como meio de proteção a “bandidos” e, por via de consequência, à impunidade. No entanto, navegando pelo site da Organização das Nações Unidas – ONU, verifica-se que "Direito Humanos" é a expressão internacional utilizada para designar os direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Assim, forçoso concluir que tais direitos são as prerrogativas básicas para que toda e qualquer pessoa tenha uma existência digna. Existe uma falsa associação de que os Direitos Humanos existiriam para proteger “o bandido”. No entanto, eles existem para proteger todos os membros da sociedade, para que tenham um julgamento justo, com observância do devido processo legal; para que não sejam vítimas de arbitrariedade pelo Estado; e, ainda, para resguardar a dignidade no tratamento de todas as pessoas, estejam ou não em conflito com a Lei penal; tenham ou não praticado condutas ilícitas de qualquer natureza. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ8A2 8MNEP X2T2K D8YQK SEEU - Processo: 0405776-64.2021.8.07.0015 - Assinado digitalmente por LEILA CURY:310981 [11.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 27/09/2021 Assim, não pode haver nenhuma exceção, nenhuma tolerância, nenhuma seletividade na proteção dos Direitos Humanos, sendo dever do Estado garantir essa universalidade. Nesse sentido, com as mais respeitosas venias, a pretensão de estabelecer limites para a abrangência da determinação destinada à contagem em dobro do período de pena cumprida com base na natureza do crime praticado pela pessoa recolhida em situação que se considera degradante iria de encontro ao conceito dos Direitos Humanos; feriria de morte o princípio da dignidade da pessoa humana; criaria inevitavelmente acepção de pessoas, afinal, se os presídios fossem considerados degradantes, todos os presos neles alocados teriam que fazer jus a eventual benefício concedido com base na degradação, sem distinção. Definitivamente, a distinção pretendida pela Defensoria Pública com base em critério subjetivo relativo à natureza do crime feriria a própria universalidade do direito à dignidade da pessoa humana, já que esse conceito, como o próprio nome diz, é inerente à condição humana e não poderia ser limitado. Qualquer entendimento em sentido contrário negaria a própria existência dos direitos humanos. Em suma, o sistema penitenciário do DF embora careça de inúmeras melhorias, sobretudo no que tange a diminuição da população carcerária e no aumento do números de Servidores que nele atuam, não se encaixa na situação descrita pela CIDH relativa ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - IPPSC, localizado na Comarca do Rio de Janeiro/RJ tampouco naquela descrita pelo colega com assento na 3a Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, como se viu acima, de forma que não há falar em contagem em dobro do período de pena cumprida pelos custodiados recolhidos no sistema penitenciário do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido contido na petição de Mov. 1.1. (ID 29930277) Deve ser indeferido o processamento do presente “mandamus”, por ser manifestamente inadmissível. Com efeito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judicial autônoma, criada pela Convenção Internacional de Direitos Humanos, em 1969, com sede em San José da Costa Rica, que possui competência para: julgar casos de violação da Convenção, proferindo sentenças vinculantes em casos encaminhados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou pelos Estados partes da Convenção que tenham reconhecido a jurisdição da Corte; e emitir opiniões consultivas, não vinculantes[1]. Em casos de extrema gravidade e urgência, a Corte poderá, nos termos do art. 63.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, expedir medidas provisórias para evitar danos irreparáveis às pessoas, “in verbis”: Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão. Essas medidas são aplicadas por meio de Resoluções da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Instituto Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, por sua vez, é um estabelecimento prisional localizado na cidade do Rio de Janeiro, voltado ao cumprimento de pena privativa de liberdade por pessoas do sexo masculino, que apresentou elevados índices de mortes de presos, em virtude, em especial, da superlotação e das más condições sanitárias do local. Por tal motivo, após várias inspeções realizadas no local pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a seu pedido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos expediu medidas provisórias a serem cumpridas pelo Brasil, porque entendeu que houve violação à integridade pessoal dos presos, consoante o disposto nos arts. 5.2 e 5.6 da Convenção Americana de Direitos Humanos, “litteris”: 5.2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano 5.6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. De 2017 até 2021 já foram expedidas cinco Resoluções relacionadas do IPPSC, com medidas provisórias que obrigam o Brasil a tomar ações concretas para evitar danos no local, dentre as quais a Resolução de 22-novembro-2018, que, dentre outras medidas, determinou que: “O Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de seis meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente resolução” (grifo nosso). Em que pese a nobre intenção do impetrante em buscar uma solução para amenizar o problema da superlotação nos presídios do Distrito Federal por meio do presente “mandamus”, verifica-se que sua pretensão, na verdade, por via reflexa, é obter para os presos do Distrito Federal a extensão do benefício concedido aos presos do IPPSC, o que, em regra, deve ser pleiteado perante o órgão prolator da decisão, e não pela via escolhida. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a contagem em dobro do tempo de pena cumprido não se trata de medida prevista em lei e foi determinada especificamente para o caso do IPPSC, após inúmeras inspeções realizadas no local pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também em razão da insuficiência de medidas anteriormente determinadas. Por sua vez, em data recente, o Superior Tribunal de Justiça, sem entrar no mérito da referida determinação, apenas esclareceu, no AgRg no RHC 136.961/RJ, que esse cômputo da pena em dobro deve atingir a totalidade da pena cumprida, e não apenas o período posterior ao conhecimento formal da Resolução pelo Brasil, em especial porque a situação que deu ensejo à medida já existia anteriormente, atendo-se aos estritos termos da decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso específico do IPPSC, sem qualquer pretensão de adoção de tal solução para outras unidades prisionais. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". 3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos. 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório. 5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena. 6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados. 7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano. - Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça. - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade. - um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. Sâo Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC. 9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas pecualiaridades do caso. 10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequênci, a decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019. (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Portanto, inviável estender aos presos do Distrito Federal, pela via pretendida pelo impetrante, o benefício concedido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de contagem em dobro da pena cumprida pelos presos do IPPSC, uma vez que se trata de medida não prevista em lei e não foi este Tribunal quem proferiu a decisão. Registre-se que o entendimento, até o momento, de um único Juízo em todo o país (3a Vara Criminal de Joinville), no sentido de que essa medida poderia também lá ser aplicada, em nada vincula este Juízo ou qualquer outro, merecendo destacar que, segundo noticiado, a respectiva decisão sequer transitou em julgado e, ainda que houvesse se tornado definitiva, não teria efeito vinculante. Ainda que esta Corte pudesse estender o benefício pleiteado pelo impetrante por meio de “habeas corpus”, por se tratar de ação que não comporta dilação probatória, deveria ter sido apresentada prova pré-constituída, que revelasse inequivocamente a identidade entre a situação do IPPSC e do sistema prisional do Distrito Federal, o que não foi o caso. Com efeito, embora a documentação apresentada pela Defensoria revele que o sistema prisional do Distrito Federal realmente sofre com a superlotação e com diversas das mazelas decorrentes desse problema, o que, aliás, foi admitido na própria decisão proferida pela Juíza da VEP, não se verifica que os efeitos aqui decorrentes desse mesmo problema verificado no âmbito do IPPSC sejam idênticos aos que justificaram as inspeções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da expedição de medidas de urgência. É verdade que diversos dados informados pela Defensoria são bastante preocupantes e revelam que as condições de cumprimento da pena no sistema prisional do Distrito Federal se distanciam do ideal, o que, repita-se: não foi negado pelo Juízo da VEP. No entanto, tais dados não demonstram que essas condições se aproximem e, muito menos, que sejam idênticas àquelas verificadas no IPPSC, pois, conforme bem asseverou a douta autoridade judiciária, a taxa de mortalidade no sistema carcerário do DF é muito inferior, a relação entre o número de Juízes de execução e o número de presos é mais favorável, assim como as condições de atendimento à saúde e os dados relativos ao trabalho intramuros, ao estudo, dentre outros. Portanto, um mesmo problema, superpopulação carcerária, não necessariamente produz os mesmos efeitos em distintas unidades prisionais, podendo, como ocorre no caso do Distrito Federal, ter consequências menos deletérias, em razão de circunstâncias relativas às diferentes formas de gestão e providências tomadas para enfrentar a situação, como bem explicitado pela douta autoridade judiciária indicada como coatora na decisão que indeferiu o pleito da Defensoria. Ou seja, não se ignora que a superlotação, também no âmbito do Distrito Federal, implica uma séria de situações indesejáveis no curso do cumprimento da pena, no entanto, o cenário aqui, consoante os dados apresentados pelo Juízo da VEP, não é tão gravoso quanto àquela verificada no IPPSC, não justificando, portanto, um tratamento igual. Em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o “habeas corpus” não comporta dilação probatória, o que seria necessário no caso para afastar a conclusão do douto Juízo, em especial diante da insuficiência da documentação apresentada neste “mandamus” pelo impetrante para esse fim. Aliás, convém destacar que, para minimizar os efeitos decorrentes da superlotação do sistema carcerário, presente em diversas outras unidades da Federação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320, com repercussão geral reconhecida, afora a ampliação do número de vagas e outras recomendações destinadas ao legislador, apresentou algumas propostas mais imediatas para amenizar o problema da falta de vagas no sistema prisional pátrio, a saber: i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. A prisão domiciliar, por sua vez, foi apresentada como alternativa temporária até que sejam tomadas as providências estruturais necessárias para a adoção das soluções propostas. Confira-se a ementa do acórdão: Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3o da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) Esse precedente sim possui efeito vinculante para esta Corte e, segundo se tem conhecimento, conforme destacado na própria decisão reputada como ilegal, a douta autoridade judiciária da VEP tem cumprido as medidas sugeridas. Por fim, registre-se que, quanto ao pedido subsidiário, de limitação da lotação das unidades prisionais do Distrito Federal a 120%, não há notícia de que tenha sido primeiramente submetido ao Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Assim, verifica-se que o “writ” não reúne condições de prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator [1] https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2021/09/info-701-stj-1.pdf